Tribunal: TJDFT
Processo: 0764769-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que negou ao autor a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão do cometimento de infração gravíssima no período de permissão. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Permissão para dirigir. Infração Gravíssima. Na forma do art. 148, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”. O autor, durante o período de um ano em que se encontrava com a permissão para dirigir (16/10/2020 a 16/10/2021), cometeu a infração gravíssima disposta no art. 165-A do CTB (21/07/2021), razão pela qual não lhe foi conferida a Carteira Nacional de Habilitação, documento definitivo. A medida tem amparo no §4o do referido artigo, o que impõe ao candidato o reinício do processo de habilitação. Não se trata de hipótese de renovação de documento, haja vista que este não foi concedido. Não há nulidade no ato administrativo que indeferiu o pleito.
4 – Processo administrativo. Estabelece o art. 265 do CTB que “As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”. Não se trata de dispositivo aplicável ao presente caso, uma vez que ao autor sequer foi concedido o direito de dirigir, tendo em vista que a permissão é a mera expectativa do direito, e não a aquisição do direito em si, que se dá com a concessão da CNH. O STJ já se manifestou em outras ocasiões no sentido de que o “direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3o do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei.” Ademais, assente na jurisprudência do Tribunal Superior a desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio para a cassação da permissão para dirigir e constatação de impedimento para expedição da CNH definitiva, pois a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva. (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA).
5 – Recurso administrativo pendente. Na forma do art. 285, §1o, “O recurso não terá efeito suspensivo.”. Ao contrário do que sustenta o autor em seu recurso, não é exigida a conclusão do processo administrativo de questionamento da multa, com aplicação definitiva da penalidade e consequente cadastro no Renach para caracterizar o impedimento de emissão da CNH definitiva. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência colacionada pelo autor não possui efeito vinculante aos demais juízos, bem como se trata de precedente único e antigo da 1a Turma do STJ, de forma que o juiz pode decidir de maneira diversa pelo princípio do livre convencimento motivado. Precedentes (Acórdão 1266310, 07511388120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal). Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça concedida.

L